Tribunal: TJDFT
Processo: 0724961-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. JUNTADA DO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ART. 373, I, DO CPC. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO. PEDIDO MONITÓRIO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O procedimento monitório, consoante previsão do art. 700 do CPC, deve estar amparado em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ou seja, sem as características de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que a própria finalidade da Ação Monitória é a constituição do título executivo.
2 – A comprovação da relação obrigacional existente entre as partes pela juntada do contrato firmado entre as partes dá sustentação às notas fiscais não subscritas e à existência da dívida, evidenciando o cumprimento satisfatório pela Autora do ônus probatório estabelecido no art. 373, I, do CPC.
3 – Instruído o Feito com documentos hábeis a amparar o pedido monitório, escorreita a rejeição dos Embargos à Monitória e a constituição do título executivo judicial.
Apelação Cível desprovida.